Tribunal: TJES
Processo: 5000227-54.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-54.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: K. E. A. D. S. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000227-54.2023.8.08.9101

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATENDIMENTO MÉDICO. AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO CREDENCIADO NA REDE PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA OBRIGANDO O ESTADO A REALIZAR O ATENDIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE BURLA AOS ATENDIMENTOS PRIORITÁRIOS. NÃO APLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 93 DO CNJ. CASO DE URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela de urgência e liminar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de KAUAN EMANUEL AZEVEDO DOS SANTOS, a fim de que seja concedida avaliação neuropsicológica ao adolescente, para que seja avaliado se esse possui TDAH (transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), TOD (Transtorno Desafiador de Oposição) ou possível autismo.

A decisão interlocutória proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA
postulada, determinando o Estado do Espírito Santo para que no prazo máximo de
20 (vinte) dias
, providencie uma avaliação neuropsicológica no adolescente KAUAN EMANUEL AZEVEDO DOS SANTOS para avaliar se ele possui, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), TOD (Transtorno Desafiador de Oposição), ou possível autismo, seja na rede pública de saúde, seja em clínica particular, tudo às suas expensas, sob pena de multa diária que, por ora, FIXO em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Irresignada com a decisão proferida em ID nº 5048025 (nos autos do processo originário), a parte requerida interpôs Agravo de Instrumento, argumentando que não há probabilidade de direito da parte agravada, visto que não há profissional neuropsicólogo credenciado à rede pública, devendo ser levado em consideração o princípio da reserva do possível; que não há
periculum in mora
, dado que não há laudo médico comprovando a urgência para a realização da avaliação, inexistindo qualquer tipo de perigo grave à saúde do adolescente; pela burla à ordem de atendimentos prioritários, violando o princípio constitucional da igualdade; e, subsidiariamente, pela revogação parcial da decisão liminar, para que seja considerado o prazo disposto no Enunciado nº 93 do CNJ, e não o prazo de 20 (vinte) dias para o cumprimento da obrigação de fazer.

Decisão em ID nº 5077507 recebendo o Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, em atenção ao parecer do órgão ministerial em ID nº 5298601, embora o Ministério Público invoque o art. 1.017, I, do CPC, para alegar ser obrigatória a juntada das cópias da petição inicial, contestação e da decisão agravada, tratando-se de processo em que os autos encontram-se integralmente disponíveis de forma eletrônica, não existe a obrigatoriedade para que sejam anexados os documentos mencionados, conforme dita o §5º do art. 1.017 do CPC.

Ademais, embora o Ministério Público alegue que não possui acesso aos autos do processo originário, verifico que o mesmo se encontra disponível através do PJe. Inclusive, o processo originário trata-se de uma Ação Civil Pública ajuizada pelo próprio Ministério Público, não havendo justificativa para que não haja acesso aos autos.

Portanto, conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão proferida por Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ecoporanga - ES, nos autos do processo de nº 5000059-41.2023.8.08.0019.

Conforme decisão supracitada (ID nº 20968773, nos autos originais), o Juízo mencionado determinou, em sede de tutela, que o estado providenciasse a avaliação neuropsicológica do adolescente KAUAN EMANUEL AZEVEDO DOS SANTOS, de modo a avaliar se este possui TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), TOD (Transtorno Desafiador de Oposição) ou possível autismo, seja na rede pública de saúde ou em clínica particular, à expensas do estado.

A seu turno, sustenta a parte agravante que: inexiste probabilidade do direito à agravada, que justifique a concessão da tutela; inexiste
periculum in mora
, ante a ausência de comprovado risco grave à saúde; e há burla à ordem de atendimentos prioritários, caso não seja mantida a decisão, violando o princípio da igualdade.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, entendo que o presente agravo não merece provimento, devendo ser mantida a decisão interlocutória vergastada. Explico.

Apesar da parte agravante sustentar que não há probabilidade do direito da parte agravada, devido à ausência de profissional credenciado à rede pública de saúde para a realização do atendimento pleiteado, tal argumento, por si só, não é capaz de justificar a não concessão da medida liminar.

Mesmo que não haja profissional capacitado para o correto atendimento do adolescente, é dever do estado a prestação universal do serviço de saúde, conforme determina o art. 196 da Constituição Federal, não havendo óbice no princípio da reserva do possível, posto que, ante a ausência de profissional qualificado para a realização do atendimento necessário, como forma de garantia do acesso à saúde igualitário e universal, deve o órgão público recorrer à iniciativa privada para a prestação do serviço, às expensas do poder público. Nesse sentido dispõe o art. 24 da Lei nº 8.080/90, como segue:

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

Pelo exposto, portanto, é perceptível a probabilidade do direito, visto que o pedido da parte agravada, acatada pelo juízo de piso, está pautada em disposições legais e constitucionais de garantia do direito à saúde.

Quanto ao perigo da demora, considerando o laudo médico expedido por profissional credenciado no SUS (ID nº 20941197, p.3 - processo originário), é notória a necessidade de consulta do adolescente com neuropsicólogo, para que seja realizado o correto diagnóstico da criança, tornando possível, assim, um melhor direcionamento no tratamento dos problemas que acometem sua saúde.

A consulta, portanto, é essencial para a manutenção de sua qualidade de vida e bem-estar, principalmente considerando que, conforme guia de solicitação de ID nº 20941197 (nos autos do processo originário), o paciente está se queixando de crises convulsivas e episódios de paralisia, além de apresentar-se ansioso, com agitação de membros inferiores e comportamento que foge da normalidade.

É possível concluir, então, que o atendimento é urgente, visto que a ausência desse significa a perpetuação dos problemas experimentados pelo adolescente, prejudicando, assim, sua saúde e bem-estar, restando configurado o perigo na demora para a prestação do serviço.

Ademais, não vislumbro burla à ordem de atendimentos prioritários, e consequente violação ao princípio da igualdade, principalmente quando considerado que inexiste profissional qualificado nos quadros atuais da Rede Estadual de Saúde para a especialidade requisitada, o que denota que não existe fila ou preferência para que seja realizado o exame.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário, para que a decisão seja parcialmente reformada, de modo que o prazo para o cumprimento da decisão seja conforme o disposto no Enunciado nº 93 do CNJ, e não de 20 (vinte) dias, como determinou a decisão vergastada, entendo que tal pedido não merece provimento, uma vez que há urgência para a realização do atendimento.

Dado todo o exposto, entendo que o Agravo de Instrumento em questão não merece provimento, devendo manter-se incólume a decisão vergastada.

Ademais, a insurgência do
parquet
com a ausência de documentos nos autos não merece guarida, uma vez que o art. 1.017, §5º do CPC, é claro ao dispor que sendo o processo originário eletrônico é dispensado a juntada das referidas peças.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória vergastada, pelos fundamentos aqui expostos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)